Tribunal: TJDFT
Processo: 0715277-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715277-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELA SOUSA DIAS REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE LUIZ ALVES GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca de eventual não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal, por não se enquadrarem à exceção contida no art. 435 do CPC, no prazo de 05 dias. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para elaboração de parecer final. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2020 18:31:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador